Tribunal: TJSP
Processo: 1001320-94.2019.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – COBRADORA – LESÃO NO PUNHO E MÃO DIREITA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.